Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710480-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETE MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARGARETE MARTINS DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer no 0710245-71.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que o caso dos autos possui os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Inicialmente, pleiteia a cassação da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil. Também pugna pela cassação do decisum sob o fundamento de que a decisão recorrida teria julgado antecipadamente o mérito da demanda. No tocante ao mérito, narra que a pretensão autoral é a obtenção da suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, como forma de ressarcir o erário pelo pagamento indevido de verba salarial. Pretende-se a anulação de processo administrativo que a condenou em ressarcimento ao erário, em razão da percepção de salários incompatível com a efetiva carga horária laborada. Assevera que os descontos em sua folha de pagamento são ilegais, uma vez que foram efetuados sem prévia anuência, assim como sem prévia decisão judicial autorizativa. Tece demais considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que o agravado cesse imediatamente os descontos procedidos na folha de pagamento da agravante, bem como não realize a cobrança de nenhum valor pretérito a título de ressarcimento ao erário. No mérito, pretende a confirmação da antecipação da tutela, com a consequente reforma da decisão agravada. Sem preparo, haja vista a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. 1. PRELIMINARES 1.1. Vício de Fundamentação A parte agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação, porquanto a magistrada não teria atendido aos requisitos constantes do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. O pronunciamento jurisdicional ora recorrido se utilizou dos seguintes fundamentos para rejeitar a tutela de urgência vindicada (ID 118419292 – autos de origem): Admito a emenda e recebo a petição inicial. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para impedir descontos a título de ressarcimento ao erário e redução da carga horária. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que teve o vencimento reduzido em desacordo com o devido processo legal, pois o processo administrativo tramitou de forma sigilosa, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e ampla defesa. Assevera que o valor correspondente à 20 (vinte) horas semanais foi reduzido, sob o fundamento que estava recebendo a remuneração de 40 (quarenta) horas e trabalhando apenas metade desse período, apesar de não ter se retratado da carga horária majorada. Alega que nos bancos de dados do réu constam o registro da carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais, portanto, tinha ciência da efetiva carga horária, pois gerencia os contracheques e que a Lei Distrital no 5.174/2013 garantiu, aos profissionais nele indicados, a redução da jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais, sem que fosse reduzida a remuneração, portanto, a redução decorre da lei. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Afirma a autora que agiu de boa-fé ao receber a remuneração, pois acreditava que o valor estava em consonância com o disposto na Lei no 5.174/2013 e que caberia a Administração o controle de toda e qualquer modificação fática de seus servidores. A Lei 5.174 de 19 de setembro de 2013, que dispõe sobre a jornada de trabalho da carreira de assistência à saúde do Distrito Federal, reduziu a jornada de trabalho dos técnicos em saúde de vinte e quatro para vinte horas, assegurando a manutenção dos vencimentos para aqueles servidores que tiveram alteração na carga horária, mas não há qualquer menção nesse diploma normativo à jornada de quarenta horas que pudesse ensejar o equívoco e desde 2001 a autora recebe os valores em desacordo com a jornada laborava, data anterior a essa lei. Conforme destacado pela própria autora o regime de 40 (quarenta) horas é opcional e autora apesar de afirmar que a sua carga horária desde 2005 corresponde é de 20 (vinte) horas semanais, recebia remuneração referente à jornada majorada, mas entende que o valor recebido indevidamente é irrepetível e que teria recebido de boa-fé. Ora, a remuneração é fixada em lei e recebendo o valor referente à jornada diversa incumbia a ela informar o pagamento equivocado, mas silenciou-se, o que é suficiente para afastar a alegada boa-fé no recebimento dos valores. No que tange a alegação da autora de que houve violação ao contraditório, porque o processo administrativo tramitou de forma sigilosa. Da análise da documentação acostada aos autos, constata-se que o processo referente especificamente à autora é o 00060-00280571/2021-37 (ID 112017843, pág. 29), portanto, distinto do sigiloso (00060-00382767/2020-84) ao qual não tem acesso e apenas desse decorre, tampouco há prova que tenha solicitado ao setor competente eventual documento de seu interesse constante no processo sigiloso e tenha havido negativa. Além disso, verifica-se que várias decisões lhe oportunizaram manifestação e defesa, portanto, em um juízo de cognição sumária, não se observa a alegada violação ao devido processo legal. Assevera, ainda, a autora que a ausência de anuência com os descontos em seu contracheque obsta que sejam realizados, sem decisão judicial autorizativa. A Lei Complementar no 840/2011 prevê em seu artigo 119 que as reposições e indenizações ao erário devem ser comunicadas ao servidor para pagamento no prazo de até 10 (dez) dias, cujo desconto poderá ser realizado em parcelas mensais, previsão essa que decorre do princípio da autotutela. Nesse contexto, evidencia o documento de ID 115244157 que os descontos serão realizados apenas em caso de concordância, portanto, não há nos autos documento que comprove o alegado risco ao direito. A autora requer, ainda, a manutenção da base de cálculo salarial de agosto de 2021. No entanto, contata-se que a partir de setembro de 2021 houve redução da carga horária pelo não exercício (ID 112019159, pág. 7) e em análise dos contracheques anexados aos autos verifica-se que ocorreu a consequente redução do vencimento básico. Portanto, tendo em vista que reconhecidamente a autora não exerceu a jornada de 40 (quarenta) horas e que foi autorizada a retratação desse regime opcional (ID 112019159, pág. 11), não há qualquer irregularidade na redução da remuneração, tendo em vista que se trata de adequação da contraprestação ao trabalho efetivamente desempenhado. A atuação do réu está adstrita ao princípio da legalidade, logo, não é cabível a manutenção do pagamento em desacordo com a tabela salarial vigente e definida em lei para a jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais. Assim, está evidenciado que o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se. (destaquei) A decisão acima reproduzida não padece de nulidade, uma vez que inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes do julgado são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão da parte. Este é o teor da norma mencionada: Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentados, sob pena de nulidade podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Para mais, registro que não houve, no caso em exame, omissão do julgador. O Juízo a quo se pronunciou adequadamente sobre os motivos pelo qual entendeu que a tutela pretendida não deveria ser concedida. Saliento, ainda, que o julgado mencionado atende bem ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (destaquei) A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Ademais, saliente-se que o magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir, conforme fez a juíza de primeiro grau. A jurisprudência é farta nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O fato de o pronunciamento jurisdicional se revelar sucinto ou contrário ao entendimento buscado pela parte não tem o condão de tornar o decisum desprovido de fundamentação se as razões de decidir foram adequadamente apresentadas. (...) (Acórdão 1289791, 07274041820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ART. 9o, INC. II, DA LEI N. 11.101/2005, PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. 1. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Na hipótese dos autos, apesar de sucinta, a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses da parte não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade. (...). (Acórdão 1288627, 07146894120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida. 1.2. Julgamento Antecipado de Mérito A ora agravante afirma que a decisão recorrida incorreu em error in procedendo, visto que teria julgado antecipadamente o mérito da demanda ao não conceder a tutela de urgência pretendida. Desse modo, pugna pela cassação do decisum. Diferentemente do que faz querer crer a parte agravante, no que tange à antecipação da tutela, muito embora não passe despercebida a relevância do pedido autoral, reiterado nessa via recursal, apto a demonstrar a verossimilhança da alegação, tem-se que no caso dos autos o eventual deferimento do pedido de antecipação coincidiria com o de mérito. Em outras palavras, caso o pedido liminar seja concedido, aí sim se estaria esgotando, no todo ou em parte, o objeto da ação e julgando antecipadamente o mérito da lide. Ocorre que tal situação que deve ser afastada nos casos de deferimento de liminar em face da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 1o, §3o, da Lei n.o 8.437/92, aplicável ao caso por força do art. 1o da Lei 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Portanto, uma vez mais não vislumbro a ocorrência de qualquer erro de procedimento capaz de ensejar a anulação da decisão ora objurgada. Passo a analisar o pedido liminar vindicado no recurso. 2. MÉRITO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, a parte autora/agravante pretende a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública. Efetivamente, os descontos efetuados no contracheque da agravante referem-se à dívida reconhecida em processo administrativo e cujo escopo é o ressarcimento ao erário. A exigência de prévia aquiescência do servidor para o desconto na folha de pagamento, invocada pela agravante, está prevista no artigo 119 da Lei Complementar no 840/2011, que disciplinam o regime jurídico dos servidores públicos no âmbito distrital. Com efeito, a auto-executoriedade dos atos administrativos é questão por demais pacífica na jurisprudência e doutrina, a ensejar mais considerações neste momento. No que toca à necessidade de prévia anuência ou consentimento do servidor, para o ressarcimento dos cofres públicos, por conta de verba salarial paga indevidamente, tenho que melhor sorte não assiste à agravante neste momento. Tal discussão já se encontra superada nas Cortes Superiores brasileiras, uma vez que o cerne da controvérsia trata-se de ressarcimento ao erário por conta de pagamento indevido pelo Poder Público. Senão vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DE VERBAS PAGAS EM DUPLICIDADE. ARTIGOS 5o, II, XXXV, LIV, LV; 37, CAPUT, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONA. ARTIGO 46 DA LEI No 8.112/90. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Os requisitos de admissibilidade consistentes na regularidade formal, na impugnação específica das razões recorridas, no prequestionamento e na ofensa direta à Constituição Federal, quando ausentes, conduzem à inadmissão do recurso interposto. 2. In casu, trata-se de recurso especial decidido à luz da legislação infraconstitucional, verbis, ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 46 DA LEI No 8.112/90. INEXISTÊNCIA DE COMANDO CAPAZ DE ALTERAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. É descabida a devolução de valores indevidamente recebidos pelos servidores em face de errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração Pública, desde que constatada a boa-fé do beneficiário. 2. É cabível o desconto em folha dos valores indevidamente recebidos pelo servidor, quando não se tratar de errônea interpretação ou má aplicação da lei, mas sim de erro da Administração, consubstanciado no pagamento em duplicidade de vantagem, como na hipótese dos autos de pagamento da GAE Gratificação de Atividade Executiva, em duplicidade nos meses de setembro e outubro de 2005, voltando à normalidade em novembro. 3. A controvérsia sobre a devolução de valores pagos em duplicidade, por erro da administração, calcada no artigo 46 da Lei 8.112/90 é matéria de índole infraconstitucional, por isso que eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário. Nesse sentido: O Ai 662.168/RJ, rel. Min. Joaquim Barbosa, Dje 23.11.2010 e o RE 567.681-AgR/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, Dje 08.05.2009. (...) (AI 794759 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/04/2011, DJe-088 DIVULG 11-05-2011 PUBLIC 12-05-2011 EMENT VOL-02520-02 PP-00425) (destaquei) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. QÜINQÜÊNIO. PAGAMENTO INDEVIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA. IMPOSSIBILIDADE. I - A Administração Pública somente poderia proceder ao desconto em folha dos valores pagos indevidamente mediante a instauração de processo administrativo, assegurados ao servidor o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (AI 595876 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2007, DJe-042 DIVULG 21-06-2007 PUBLIC 22-06-2007 DJ 22-06-2007 PP-00026 EMENT VOL-02281-12 PP-02374) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GREVE. REMUNERAÇÃO. DESCONTO DOS DIAS PARADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão em debate cinge-se à possibilidade de serem descontados os dias não trabalhados pelos Servidores em decorrência do exercício do direito de greve e, sendo possível, a definição do limite a ser deduzido mensalmente de sua respectiva remuneração. 2. O entendimento do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a orientação desta Corte Superior de que, no caso de greve, não há impedimento ou ilegalidade no desconto dos dias parados. Precedentes: AgRg no REsp. 1.377.047/RN, Rel. Min. convocada DIVA MALERBI, DJe 31.3.2016; AgRg no REsp. 1.273.802/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 2.8.2013; EDcl no REsp. 1.302.179/PB, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.6.2013; REsp. 1.245.056/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.5.2013. (...) (AgRg no REsp 1295289/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017) PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O STJ firmou o entendimento de que, "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ). 3. No caso dos autos, houve erro operacional (foi incluído em folha de pagamento no mês de julho de 2012 valores a maior referentes a pagamento de GDPST, sendo que o servidor fazia jus à GDM), tendo a Administração diligenciado em resolver a questão no mês seguinte e efetuado o desconto da diferença paga em excesso. Nessa situação, impõe-se a restituição ao Erário dos valores recebidos indevidamente. Precedentes: AgRg no REsp 1.278.089/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.12.2012, DJe 15.2.2013; AgRg no REsp 1.257.439/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16.8.2011, DJe 5.9.2011; AgRg no REsp 1.108.462/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23.6.2009, DJe 3.8.2009. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1521115/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016) Ainda com relação à prévia anuência do servidor para a efetivação dos descontos, cumpre observar, como bem consignado pela magistrada de primeiro grau, o documento de ID 115244157 dos autos de origem, “os descontos serão realizados apenas em caso de concordância, portanto, não há nos autos documento que comprove o alegado risco ao direito”. Transcrevo o teor do referido documento: Em respeito aos princípios cons tucionais do contraditório e da ampla defesa, levamos ao Vosso Conhecimento que houve o pagamento indevido da quan a de R$ 262.867,43 (duzentos e sessenta e dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos) referente a remuneração com base na carga horária de 40 horas semanais no período de agosto/2016 a agosto/2021, atentando-se a prescrição quinquenal. Diante de tais fatos e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, fica V. Senhoria no ficado a apresentar, em 10 (dez) dias, todas as alegações e provas que, segundo o vosso entendimento, justificariam o pagamento. Em caso de concordância, informamos que será descontado em parcelas mensais iguais à décima parte do subsídio ou remuneração do servidor, conforme art.119 da Lei Complementar 840/2011, legislação vigente. Informamos-lhe, ainda, que não haverá a suspensão imediata do pagamento, mas, desde o recebimento desta notificação, a boa-fé não poderá ser alegada para impedir a res tuição dos valores recebidos indevidamente. Após retorne a este NGPESP/HRC para devidas providências. (destaquei) Para além, é importante frisar que a matéria em análise demanda dilação probatória, o que será possível somente após a triangulação da relação processual e o aperfeiçoamento do contraditório nos autos da origem. Também somente após o contraditório e análise do material probatório produzido será possível verificar eventual ilegalidade nos descontos perpetrados pelo ente distrital agravado. Além disso, enfatizo que é sempre oportuno lembrar que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que é manifesta a urgência da medida é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal. Por derradeiro, não se vislumbra no presente caso os requisitos do dano irreparável ou difícil reparação, pois, logrando êxito ao final da demanda, a autora, ora agravante poderá requerer o pagamento retroativo dos descontos eventualmente tidos como indevidos. Nesse passo, não subsistindo risco da negativa da medida requerida causar dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, a resolução da controvérsia deve aguardar a instrução processual e o julgamento final da lide. Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 5 de abril de 2022 18:21:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador